Tribunal: TJMT
Processo: 1020506-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020506-02.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEOMAR CARDOSO RODRIGUES - CPF: 039.390.581-06 (RECORRIDO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como
ultima ratio
, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo
códex
.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não
trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano
desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas
, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

LEOMAR CARDOSO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
no auto de prisão flagrante delito n.o
11030-49.2019.811.0013
– código:
205743
, homologou o recolhimento flagrancial e
concedeu liberdade provisória
em favor de
LEOMAR CARDOSO RODRIGUES
,
condicionada ao recolhimento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, enquanto investigado pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/06.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
59774007 e ID 59774008
, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do aludido pronunciamento judicial

para que seja

decretada a prisão preventiva

do recorrido, ao argumento de que a gravidade do ilícito a ele imputado, aliada aos indicativos de que faz da mercancia ilícita de drogas uma ocupação habitual, evidenciam o abalo provocado à
ordem pública
com a soltura do réu.

Destaca, outrossim, que a cidade de Pontes de Lacerda/MT está situada próxima à fronteira com a Bolívia, onde a incidência do narcotráfico é grande e constitui via de acesso para outros crimes, a tornar ainda mais necessária a preservação da custódia cautelar.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
59774011,
a i. Defesa sustenta a inadequação da custódia preventiva, notadamente diante da suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Em exercício do juízo de retratação no ID
59774014
, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
66885486
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
59774013
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
LEOMAR CARDOSO RODRIGUES

foi preso em flagrante no dia
25/11/2019
,

pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Segundo o anotado no caderno investigativo, Policiais Civis estavam em diligências naquele município de Pontes e Lacerda/MT quando avistaram dois indivíduos com atitudes suspeitas empurrando uma motocicleta próximo ao campo de futebol, sendo que ao abordarem os suspeitos e efetuarem revista, foram encontradas com o ora recorrido 02 (duas) porções de cocaína, pesando 2,01g (dois gramas e um centigrama) ao todo, e a quantia de R$ 709,00 (setecentos e nove reais), sendo várias notas de pequeno valor.

Consta que os agentes públicos se dirigiram ainda até a residência do recorrido e lá encontraram 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 5,53g (cinco gramas e cinquenta e três centigramas), e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), razão pela qual, foi efetuada sua prisão em flagrante, tendo o acusado por fim declarado o exercício do comércio malsão há 03 (três) meses.

Remetido o auto de prisão em flagrante à autoridade judicial, procedeu-se à sua homologação, e constatada a primariedade do acusado, a existência de predicados favoráveis, bem como por ter sido o crime cometido sem violência ou grave ameaça, o d. juízo
a quo
conclui que a segregação cautelar seria desproporcional, e
concedeu a liberdade provisória ao recorrido em 26/11/2019
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos severas e ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de fiança (ID 59774004 - Pág. 7/8), por sinal, recolhido em 27/11/2019 (ID 59774005 - Pág. 3/4),
estando o acusado em liberdade desde 28/11/2019
, conforme certificado no ID 59774006 - Pág. 3.

1.

Da decretação da custódia preventiva do recorrido:

Contextualizada a demanda, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, com o fim de ver decretada a prisão preventiva do recorrido, por considerar indispensável a restrição da sua liberdade para a garantia da
ordem pública
, tendo em vista a gravidade do crime, o risco de reiteração delitiva e a repercussão social da conduta.

Entretanto, passo a expor as razões pelas quais concluo que
a pretensão recursal não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

É cediço, na atual sistemática jurídica, que a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, além de indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar do recorrido, porquanto suficiente a sua submissão às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

Consoante relatado,
LEOMAR CARDOSO RODRIGUES
está sendo investigado
pela prática, em tese, d
a conduta ilícita descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cujo preceito secundário prevê a pena de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão”
, a indicar a satisfação do pressuposto de admissibilidade da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que tange ao
fumus comissi delicti
,
a priori
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de indícios bastantes do provável envolvimento do recorrido com a mercancia espúria de entorpecentes, máxime diante dos elementos extraídos do caderno investigativo, consistentes no boletim de ocorrência visto no ID 59774004, no termo de exibição e apreensão anexado no ID 59774001, laudo pericial juntado no ID 59774002 e ID 59774003, além do quanto narrado pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e pelo próprio réu perante a autoridade policial, ao declarar a realização do narcotráfico há aproximadamente 03 (três) meses (ID 59774002).

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,

sem perder de vista que, de fato, os delitos envolvendo o comércio ilegal de narcóticos constituem via de acesso para o cometimento de outros crimes graves, e ainda contribuem para o aliciamento de novos usuários, com o abalo das respectivas relações familiares; o Ministério Público não demonstra nas razões recursais em que medida a gravidade da conduta delitiva especificamente imputada ao
recorrido
ultrapassa aquela própria ao tipo penal imputado,
já reconhecida e considerada pelo Legislador ao criminalizar a conduta.

Aliás, no bojo das razões recursais, precisamente na pág. 05 do documento digital de ID 59774007, o Ministério Público alega que delitos patrimoniais e homicídios ocorridos em Pontes e Lacerda/MT tem ligação com o tráfico de entorpecentes e, por isso, a soltura de traficantes implicaria em estímulo à entrada de jovens no mundo da criminalidade por acreditarem na impunidade, ao que acrescenta considerações sobre a repercussão do narcotráfico em faixas de fronteira, inclusive com menção ao Mapa da Violência de 2013.

No entanto, idêntica fundamentação, aliás, reproduzida
ipsis literris
, foi utilizada em outra decisão proferida pela mesma 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual fora objeto do HC 424.223/MT, impetrado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, em que o douto Relator, Exmo. Ministro NEFI CORDEIRO, concedeu a ordem liminarmente e depois confirmou a tutela de urgência para conceder o
writ
em definitivo, justamente por entender que se trata de motivação abstrata e genérica, fundada em presunções e conjecturas, sem qualquer correlação com as especificidades do caso concreto (STJ – HC: 424.223/MT 2017/0290505-9, Relator: Ministro

NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 15/06/2018).

Nesse contexto, é mister concluir que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a sensação de impunidade ou
“
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva
. Precedentes”
(STJ – HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018) – destaquei.

Acerca do tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A custódia provisória não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.

Tampouco deve ser baseada na suposição de que o agente voltará a delinquir, sem a indicação de elemento que efetivamente demonstre o risco de reiteração delitiva.
”
(STJ – RHC 72.859/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016) – destaquei.

Além do mais, à míngua de especificidades quanto a gravidade concreta do delito e não sendo possível taxar de considerável a quantidade do entorpecente apreendido – 02 (duas) porções de cocaína, pesando ao todo 2,01g (dois gramas e um centigrama) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 5,53g (cinco gramas e cinquenta e três centigramas), cumpre destacar que a análise da folha de antecedentes do recorrido evidencia sua
primariedade
(ID 59774005)
.

Por oportuno, vale acrescentar
que desde a concessão da
liberdade prov
isória em 28/11/2019 (ID 59774006 - Pág. 3) ou seja,
há mais de 01 (um) ano
, não há notícia nos autos de eventual retomada da comercialização de entorpecentes, tampouco de descumprimento das restrições que lhe foram impostas, a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva estão sendo alcançados sem a submissão do acusado aos rigores do ergástulo,
pois aquelas estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo a liberdade do recorrido e garantindo proteção à ordem pública.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos de prisão em flagrante delito n.o 11030-49.2019.811.0013 – código: 205743, concedeu a liberdade provisória em favor de
LEOMAR CARDOSO RODRIGUES
, condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021